Tribunal: TJDFT
Processo: 0732346-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa eletrônica. SISBAJUD. Modalidade reiterada. Teimosinha. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa eletrônica SISBAJUD em nome da parte agravada, na modalidade reiterada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é razoável a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, conhecida como “teimosinha”.
III. Razões de decidir
3. A reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) consiste em nova funcionalidade implementada no SISBAJUD, visando garantir efetividade à execução e otimizar o tempo de duração do processo.
4. A reiteração da pesquisa eletrônica é possível se observado o critério temporal e o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, conhecida como ‘teimosinha’, é permitida desde que observados os critérios de razoabilidade e temporalidade.”

___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/2/2011; TJDFT, Acórdão 1372406, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE 28/9/2021; TJDFT, Acórdão 1374547, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE 8/10/2021.